Tribunal: TJDFT
Processo: 0004541-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004541-87.2017.8.07.0009 RECORRENTE: SIMONE OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDO: ANTONIO REINALDO NETO, MARIA DE FATIMA LEMOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PERMISSÃO DE USO. BOX FEIRA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. LEI DISTRITAL N. 4.748/2012. TERMO DE DOAÇÃO ONEROSA SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. NULIDADE ABSOLUTA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE.” 1. A Lei Distrital n. 4.748/2012 dispõe sobre a regularização, organização e o funcionamento das feiras livres e permanentes no Distrito Federal. 2. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na ação direta de inconstitucionalidade n. 2012.00.2.004504-3, manifestou-se, em decisão com efeitos “ex tunc” e “erga omnes”, pela inconstitucionalidade da transferência da permissão de uso das unidades feirantes sem prévia licitação, em razão do seu caráter personalíssimo, autorizando a desconstituição das situações jurídicas pretéritas que fossem contrárias ao entendimento de natureza vinculante. 3. A proibição de transferência direta da permissão de uso das unidades feirantes, sem licitação, visa proteger os demais interessados em negociar com a Administração Pública, garantindo-lhes o direito à livre concorrência, isonomia, competitividade e imparcialidade. 4. O art. 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados à luz da boa-fé, salvo prova em sentido contrário. 5. Não havendo nos autos, ainda que indiciários, elementos comprometedores de que a apelante soubesse do vício de nulidade do termo de doação onerosa por ela subscrito, o desfazimento do acordo revela-se como medida necessária. Art. art. 166, inc. II, do Código Civil. 6. Estabelecida a impossibilidade jurídica de transação particular sobre os direitos de exploração do Box situado em unidade feirante, impõe-se o retorno das partes ao “status quo ante”, com restituição do valor pago. 7. Apelação provida. A recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, salientando que o acórdão impugnado se embasou na ação direta de inconstitucionalidade 2012.00.2.004504-3 para reconhecer a inconstitucionalidade da transferência da permissão de uso das unidades feirantes sem prévia licitação, autorizando a desconstituição de situações jurídicas pretéritas, em ofensa ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica; b) artigo 178, do Código Civil, defendendo o advento do prazo decadencial, pugnando pela extinção do processo com resolução do mérito. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, sem a indicação de preceito legal violado, invoca a tese jurídica da vedação ao “benefício da própria torpeza”. Aduz que a perda do direito de uso do Box objeto do litígio se deu exclusivamente em razão da negligência da recorrida em exercer o seu direito sobre o bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que não se mostra possível apreciar a indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao respectivo dissídio interpretativo invocado. Isso porque, a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Melhor sorte não assiste à recorrente em relação ao asseverado vilipêndio ao artigo 178, do Código Civil, e em relação ao dissenso pretoriano defendido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Também não merece prosperar a tese jurídica da vedação ao “benefício da própria torpeza”, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática no REsp 1692674/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005